Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INSURGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA AO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE CONSTRIÇÃO.

1. A penhora no rosto dos autos é medida de constrição incidental, em que o Juízo determina a reserva de valores sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda.

2. As questões atinentes à determinação de penhora de valores ou bens objeto do arrolamento judicial devem ser discutidas perante o Juízo que ordenou a constrição. Isso porque somente o Juízo que determina a ordem de penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser apurado em outra ação tem competência para decidir a pretensão de desconstituição da penhora.

3. Negou-se provimento ao recurso.